Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III E IV, DO CPC. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO PARA A CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCEIRA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE. REALIZADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa e ausência de pressupostos de condição e desenvolvimento válido do processo. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a cassação da sentença alegando que não foi intimado pessoalmente e que a extinção do processo foi prematura.
2. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 2.1. Se intimado para tomar as providencias necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual. É o que se verifica na presente hipótese, em que, após diversas diligências frustradas e inúmeras determinações judiciais, a parte autora não indicou meio hábil ao deslinde da causa, bem como quedou-se silente quanto à determinação para requerer a conversão do feito em ação executiva. 2.2. No caso, é notório o esgotamento de todas as tentativas de localização do veículo. Em tais situações, a repetição indeterminada da expedição de mandados apenas gera o assoberbamento do Poder Judiciário e o esgotamento de seus recursos humanos e materiais limitados, além de violar diretamente os princípios da celeridade, cooperação e economia processuais. 2.3. Jurisprudência: “(...) 2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o demandante não tome as providências necessárias para efetivar a citação do demandado, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo. 3. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimado para informar endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão ou postular a conversão da ação para execução, o demandante requereu medida já anteriormente adotada pelo Juízo singular. 3.1. Diante do esgotamento das possibilidades de cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção da relação jurídica processual por ausência do pressuposto processual aludido. 4. A intimação pessoal do autor para que promova eventuais diligências apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido."(07190268620198070007, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 21/9/2020). 2.4. Dessa forma, verificada a correção da sentença, impõe-se a manutenção da extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. A instituição financeira autora mantém cadastro no sistema do PJe para fins de comunicação eletrônica (Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019), de modo que a sua intimação pessoal foi realizada, na origem, via sistema. 3.1. Tendo em vista que as intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do PJe serão feitas por meio eletrônico e consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006), correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da inércia do autor, que, intimado pessoalmente via PJe, deixou de promover o andamento do processo.
4. Descabida majoração de honorários em grau de recurso quando ausente condenação em honorários na origem, pela falta de angularização da relação processual.
5. Apelação improvida.